Tribunal: TJSP
Processo: 2171803-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Contratos de Prestação de Serviços e de Parceria. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que homologou o valor do débito exequendo e reconheceu a preferência dos demais créditos habilitados nos autos principais. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Sociedade agravante que requereu a reserva dos honorários advocatícios, que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Contratos de Prestação de Serviços e de Parceria. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que homologou o valor do débito exequendo e reconheceu a preferência dos demais créditos habilitados nos autos principais. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Sociedade agravante que requereu a reserva dos honorários advocatícios, que tem natureza alimentar, com preferência sobre os demais créditos. Limitação do crédito trabalhista à quantia equivalente a cento e cinquenta (150) salários-mínimos, conforme entendimento adotado no REsp No 1.454.257/PR. Caso que comporta a aplicação, por analogia, do artigo 83, inciso I, da Lei no 11.101/2005. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*